Tribunal: STF
Processo: RE 563159
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. É necessária a configuração de ofensa direta ao texto constitucional para dar ensejo ao processamento do recurso extraordinário. Precedentes do STF. 3. Alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 5. Agravo regimenal a que se nega provimento.